Tribunal: STJ
Processo: 0006544-39.2016.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904270 - RJ(2025/0123136-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
LUAN GABRYEL TAVARES DA SILVA - RJ240691
IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
AGRAVADO
: ARLINDO ALVARENGA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE BARRETO DE SOUZA MEIRA - RJ159574
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REFLEXOS
DE VERBAS TRABALHISTAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMAS
955 E 1.021 DO STJ. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA
RESERVA MATEMÁTICA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MORA NÃO
CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.
1. A validade do acórdão recorrido é mantida quanto ao aspecto formal, pois o
Tribunal de origem fundamentou a decisão de maneira coerente e enfrentou as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, o que afasta a alegação de
negativa de prestação jurisdicional.
2. O recálculo da renda mensal inicial, fundado em reflexos de verbas
trabalhistas reconhecidas judicialmente, exige a recomposição prévia e
integral da reserva matemática mediante aporte a ser vertido pelo participante,
conforme a modulação de efeitos estabelecida nos Temas 955 e 1.021 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de aporte prévio pelo beneficiário constitui condição suspensiva
da obrigação, fato que impede a configuração da mora da entidade
previdenciária e impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca ante a
necessidade de adequação do pedido aos parâmetros de custeio atuarial.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55548030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 32ec8904-0437-4f6d-be42-1e9732661926

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 32ec8904-0437-4f6d-be42-1e9732661926

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904270 - RJ(2025/0123136-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
LUAN GABRYEL TAVARES DA SILVA - RJ240691
IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
AGRAVADO
: ARLINDO ALVARENGA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE BARRETO DE SOUZA MEIRA - RJ159574
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REFLEXOS
DE VERBAS TRABALHISTAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMAS
955 E 1.021 DO STJ. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA
RESERVA MATEMÁTICA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MORA NÃO
CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.
1. A validade do acórdão recorrido é mantida quanto ao aspecto formal, pois o
Tribunal de origem fundamentou a decisão de maneira coerente e enfrentou as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, o que afasta a alegação de
negativa de prestação jurisdicional.
2. O recálculo da renda mensal inicial, fundado em reflexos de verbas
trabalhistas reconhecidas judicialmente, exige a recomposição prévia e
integral da reserva matemática mediante aporte a ser vertido pelo participante,
conforme a modulação de efeitos estabelecida nos Temas 955 e 1.021 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de aporte prévio pelo beneficiário constitui condição suspensiva
da obrigação, fato que impede a configuração da mora da entidade
previdenciária e impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca ante a
necessidade de adequação do pedido aos parâmetros de custeio atuarial.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BANCO
DO BRASIL. PREVI. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA INCORPORADA AO SALÁRIO DO TRABALHADOR
Documento eletrônico VDA55220505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:32
Código de Controle do Documento: b93b0fce-2d0d-4da5-ab9b-aa51942cbadb

POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA RÉ PREVI. CONTROVÉRSIA DOS
AUTOS QUE SE SUJEITA AOS TEMAS 955 E 1021 DO STJ, DIANTE DA
MODULAÇÃO DOS EFEITOS, SEGUNDO O QUAL , PARA AS
DEMANDAS AJUIZADAS NA JUSTIÇA COMUM ATÉ
ADMITE-
8/8/2018,
SE A INCLUSÃO DOS REFLEXOS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS,
RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, NOS CÁLCULOS DA
RENDA MENSAL INICIAL DOS BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA, CONDICIONADA À PREVISÃO REGULAMENTAR
E À RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS
MATEMÁTICAS
COM
O
APORTE,
A
SER
VERTIDO
PELO
PARTICIPANTE, DE VALOR A SER APURADO POR ESTUDO TÉCNICO
ATUARIAL EM CADA CASO. AÇÃO QUE FOI AJUIZADA EM 2013,
LOGO, CABÍVEL A INCLUSÃO DAS PARCELAS RECONHECIDAS COMO
DEVIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO
INICIAL DA PARTE AUTORA. NO ENTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR
EM “RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS
MATEMÁTICAS” PARA FORMAÇÃO DO FUNDO CUSTEIO, TENDO EM
VISTA QUE JÁ HOUVE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PELO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE SE
MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 739-740)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 825-830).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 489, III e IV, do Código de Processo Civil, pois teria havido
negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente, ao não enfrentar questões como
juros de mora condicionados à recomposição da reserva matemática, teto contributivo e
honorários de sucumbência.
(ii) arts. 394 e 396 do Código Civil, pois os juros de mora teriam sido fixados sem
que existisse mora da entidade, a qual somente se configuraria após a recomposição prévia e
integral da reserva matemática, inexistindo fato ou omissão imputável à recorrente.
(iii)
do Código de Processo Civil, pois a condenação em honorários de
art. 85
sucumbência teria violado o princípio da causalidade, já que a recorrente não teria dado causa ao
ajuizamento da ação.
(iv) arts. 18 e 19 da Lei Complementar
pois teria sido desconsiderada a
109/2001,
necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aporte apurado por
estudo técnico atuarial, não bastando o mero recolhimento de contribuições patronais.
(v) Temas 955 e 1021 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão recorrido teria
divergido das teses repetitivas ao não exigir a recomposição prévia e integral da reserva
matemática e ao aplicar indevidamente a modulação, inclusive quanto ao marco temporal de
8/8/2018.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão (e-STJ, fl. 925).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55220505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:32
Código de Controle do Documento: b93b0fce-2d0d-4da5-ab9b-aa51942cbadb

Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter mantido vínculo empregatício
com o Banco do Brasil e, por decisões trabalhistas relativas à aplicação da Lei 8.222/1991,
recebeu diferenças salariais de natureza remuneratória, incorporadas aos seus vencimentos.
Sustentou que, sendo participante do plano de previdência complementar administrado pela
PREVI, as verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho devem integrar a base de
cálculo da complementação de aposentadoria, conforme regulamentos aplicáveis à época da
adesão, e pediu a condenação solidária dos réus à obrigação de recalcular o benefício e pagar as
diferenças vencidas e vincendas, com juros e correção.
A sentença acolheu a prescrição quinquenal e julgou procedente o pedido contra a
PREVI para: (i) corrigir o benefício previdenciário do autor, incluindo os efeitos dos reajustes
salariais reconhecidos nas ações trabalhistas indicadas; e (ii) pagar as diferenças entre o
benefício reajustado e o que foi efetivamente pago, com correção monetária desde o vencimento
de cada parcela e juros legais desde a citação, a apurar em liquidação; julgou improcedente o
pedido em face do Banco do Brasil; distribuiu sucumbência e fixou honorários em 10% para
cada relação processual; e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do
I,
art. 487,
do CPC (e-STJ, fls. 596-600).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao
recurso da PREVI, mantendo integralmente a sentença. Fundamentou-se nos Temas 955 e 1021
do Superior Tribunal de Justiça, destacando a modulação que admite, nas ações ajuizadas na
Justiça comum até
a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na
8/8/2018,
Justiça do Trabalho na renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas; assentou, no caso, a possibilidade de
inclusão e consignou não haver necessidade de recomposição prévia das reservas, por já ter
ocorrido recolhimento de contribuição previdenciária pelo Banco do Brasil (e-STJ, fls. 739-749).

Arts. 1.022, II, e 489, III e IV, do Código de Processo Civil
Iniciando a análise pelo vício processual suscitado, a recorrente sustenta a ocorrência
de omissão e negativa de prestação jurisdicional. Contudo, o exame dos autos demonstra que o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. Embora o acórdão recorrido não
acolha as teses defendidas pela recorrente, ele se apresenta íntegro dentro da lógica por ele
adotada. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
CPC/2015.
356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal a quo
CPC/2015
se manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
Documento eletrônico VDA55220505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:32
Código de Controle do Documento: b93b0fce-2d0d-4da5-ab9b-aa51942cbadb

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidente o nexo
de causalidade entre a conduta do preposto da parte ré e o acidente, e que
estaria comprovada a incidência dos danos materiais. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.523.222/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

A parte recorrente alega que o acórdão não teria enfrentado: (i) a tese de que os juros
de mora apenas incidiriam após a “recomposição prévia e integral da reserva matemática” (Tema
955), inexistindo mora sem esse prévio custeio; (ii) a necessidade de observância do “teto
contributivo” regulamentar no recálculo do benefício; e (iii) o afastamento dos honorários de
sucumbência, à luz do princípio da causalidade. Acontece que todas essas questões foram
tratadas, conforme se infere:

“AÇÃO QUE FOI AJUIZADA EM 2013, LOGO, CABÍVEL A INCLUSÃO
DAS PARCELAS RECONHECIDAS COMO DEVIDAS NA JUSTIÇA DO
TRABALHO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL DA PARTE
AUTORA.
NO
ENTANTO,
NÃO
HÁ
QUE
SE
FALAR
EM
“RECOMPOSIÇÃO
PRÉVIA
E
INTEGRAL
DAS
RESERVAS
MATEMÁTICAS” PARA FORMAÇÃO DO FUNDO CUSTEIO, TENDO EM
VISTA QUE JÁ HOUVE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PELO BANCO DO BRASIL.
[...] bem como o ao pagamento das respectivas diferenças, acrescidas de
correção monetária a contar do vencimento de cada parcela e juros legais a
contar da citação.
[...] mantendo-se a sentença tal qual como lançada vindo a fixar em 2% os
honorários recursais com fulcro no
§11 do CPC.” (e-STJ, fls. 739-
art. 85,
750)

Não se verifica, portanto, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois o
julgador não está obrigado a rebater cada argumento se já encontrou motivo suficiente para
decidir.

Arts. 18 e 19 da Lei Complementar
; Temas 955 e 1.021 do Superior
109/2001
Tribunal de Justiça
Quanto ao mérito, os Temas 955 e 1.021 estabelecem que a inclusão de reflexos de
verbas trabalhistas no cálculo da complementação de aposentadoria é, em regra, inviável após a
concessão do benefício. Essa diretriz visa preservar o equilíbrio atuarial dos planos de
previdência, exigindo que qualquer incremento no benefício seja precedido da respectiva fonte
de custeio.
Ocorre que houve modulação de efeitos para demandas ajuizadas na Justiça Comum
até 8 de agosto de 2018, como é o caso da presente ação, proposta em 2013. Nessa transição,
Documento eletrônico VDA55220505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:32
Código de Controle do Documento: b93b0fce-2d0d-4da5-ab9b-aa51942cbadb

admite-se o recálculo desde que haja previsão regulamentar das parcelas na base de contribuição
e ocorra a recomposição prévia e integral da reserva matemática. Tal recomposição exige o
aporte dos valores não recolhidos à época, calculado por estudo técnico atuarial.
O acórdão recorrido dispensou essa recomposição por entender que já houve
recolhimento pelo patrocinador, conforme se infere de trecho da ementa do acórdão recorrido:

“NO ENTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ‘RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA
E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS’ PARA FORMAÇÃO DO
FUNDO CUSTEIO, TENDO EM VISTA QUE JÁ HOUVE O
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO BANCO
DO BRASIL.” (e-STJ, fls. 739-740)

Entretanto, a orientação da jurisprudência consolidada desta Corte determina que o
aporte deve ser realizado primeiramente pelo participante para que o direito à revisão se
concretize. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS
PELA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
RESPONSABILIDADE
DO
PARTICIPANTE PELA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS
NECESSÁRIAS AO IMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE REFLEXO
PATRIMONIAL. TEMA 1.021 DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 1.021), é no sentido de, no âmbito de ação
previdenciária complementar, por não ser viável demandar contra o
patrocinador, ser da responsabilidade do participante interessado a
necessária recomposição da reserva matemática para o implemento no
benefício previdenciário do reflexo patrimonial oriundo do reconhecimento
das horas extras pela Justiça do Trabalho. É assegurado, todavia, o direito
de regresso.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.418/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
)
3/4/2023.

A recomposição da reserva matemática é condição indispensável para manter a
viabilidade financeira da entidade de previdência privada. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. PREVI. PREVISÃO
REGULAMENTAR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. MATÉRIA DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS,
SOB O RITO DOS REPETITIVOS (
. MODULAÇÃO.
TEMA 955/STJ)
POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ
AJUIZADAS. CONDICIONAMENTO À EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
REGULAMENTAR (EXPRESSA OU IMPLÍCITA) E À PREVIA E INTEGRAL
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA, COM O APORTE DE
VALOR A SER APURADO POR ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL, EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ
DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp n. 1.719.460/RJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
22/6/2022.

Documento eletrônico VDA55220505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:32
Código de Controle do Documento: b93b0fce-2d0d-4da5-ab9b-aa51942cbadb

Dessa forma, evidencia-se a alegada violação da legislação federal e dos Temas 955
e 1.021, ambos deste Tribunal.

Arts. 394 e 396 do Código Civil
Nesse contexto, a entidade de previdência privada só incorre em mora após o
cumprimento dessa condição de aporte pelo participante. Antes da recomposição da reserva, não
existe uma obrigação de pagamento vencida, pois o dever de recalcular as diferenças está sujeito
a uma condição suspensiva.
Se a condição de aporte prévio não foi cumprida, não há atraso imputável ao
devedor. Conforme as regras civis sobre a mora, o inadimplemento só se caracteriza quando o
devedor deixa de efetuar o pagamento no tempo e modo devidos, o que não ocorre enquanto a
reserva não for integralizada pelo credor do benefício. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA
PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA
DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N°
OBRIGAÇÃO
1.370.191/RJ.
DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO
DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA
DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N°
1.312.736/RS.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que
envolvam
e entidade fechada de previdência
participante/assistido
complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a
concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em
virtude de sua personalidade jurídica autônoma." (
Rel.
REsp 1370191/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
13/6/2018,
1/8/2018)
3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n°
sob o
1.312.736/RS,
rito dos repetitivos, foi reconhecidauma obrigação de fazer devida pela
Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia
integral pelo
não havendo que se falar em condenação
participante/assistido,
ao pagamento de juros de mora desde a citação.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.886.703/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2021,
11/3/2021.

O acórdão recorrido não seguiu esse entendimento, pois fixou: “[...] juros legais a
(e-STJ, fl. 749). Logo, a decisão merece reforma de acordo com o
contar da citação”
entendimento desta Corte.
Art. 85 do Código de Processo Civil
No que tange aos ônus sucumbenciais, a condenação da entidade de previdência ao
pagamento integral dos honorários viola o princípio da causalidade. A necessidade do processo
decorreu do ato ilícito do ex-empregador e da pretensão do autor em obter a revisão sem a
devida contrapartida financeira.
A entidade resistiu a uma pretensão que era parcialmente indevida, uma vez que o
autor buscava o pagamento sem o aporte prévio. Como o direito foi condicionado à
recomposição, houve sucumbência recíproca. Além disso, a base de cálculo dos honorários deve
Documento eletrônico VDA55220505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:32
Código de Controle do Documento: b93b0fce-2d0d-4da5-ab9b-aa51942cbadb

ser o valor atualizado da causa, dada a natureza de obrigação de fazer e o caráter condicionado
da condenação.
Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA
JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BET E BER. AUSÊNCIA
DE CONDENAÇÃO. INTERESSE EM RECORRER NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA N°
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
284/STF.
POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é "dever da parte de
refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados"
para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 895.746/SP,
Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016)" (EREsp 1424404/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n°
sob o
1.312.736/RS,
rito dos repetitivos, foi reconhecida a obrigação de recálculo de benefício a
cargo da Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição
prévia e integral da reserva matemática pelo participante/assistido.
4. Diante da necessidade de prévia recomposição, pela parte autora, da
reserva matemática, de um lado, bem como da pretensão contrária ao
entendimento firmado no REsp n°
defendida pela PREVI, de
1.312.736/RS
outro, o reconhecimento da sucumbência recíproca é medida que se impõe,
nos termos dos artigos 85 e 86 do
Honorários fixados em percentual
CPC/15.
sobre o valor atualizado da causa, dado o caráter inestimável do proveito
econômico.
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.971.256/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
27/10/2022.

Nesse contexto, adequada a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte, tendo em vista as
particularidades acima mencionadas.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de: a) condicionar o recálculo do benefício e o pagamento de diferenças à recomposição prévia e
integral da reserva matemática pelo autor; b) reconhecer a incidência de juros de mora antes da
referida recomposição; c) redistribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte, com
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55220505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:32
Código de Controle do Documento: b93b0fce-2d0d-4da5-ab9b-aa51942cbadb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.904.270 / RJ
Número Registro: 2025/0123136-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065443920168190066 202524500167 65443920168190066
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
IANAEL BALBINO DE FREITAS - RJ254457
LUAN GABRYEL TAVARES DA SILVA - RJ240691
AGRAVADO
: ARLINDO ALVARENGA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE BARRETO DE SOUZA MEIRA - RJ159574
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA55528897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: 1218bcb4-1a22-4683-b4d9-fcc495466d94

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: 1218bcb4-1a22-4683-b4d9-fcc495466d94